Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA PEÇAS OBRIGATÓRIAS. FACULTATIVIDADE. ART. 1.017, § 5o, CPC. MÉRITO. PEDIDO DE PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE DECRETO DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante disposto no art. 1.017, § 5o do CPC, se eletrônicos os autos do processo, dispensada a juntada das peças obrigatórias e facultativas previstas no art. 1.017, incisos I e II do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000), dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferiu ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias, e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão, nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado.
3. A suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: “4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)”.
4. No caso, evidenciado o inadimplemento da obrigação alimentícia pretérita (meses de janeiro a maio de 2020), possível o decreto de prisão civil do executado/agravado como medida coercitiva para seu pagamento nos termos do art. 528 do CPC; no entanto, suspenso o respectivo cumprimento do mandado enquanto perdurar o “lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19)” (4a Turma Cível, Habeas Corpus no 0706777- 90.2020.8.07.0000 - ID 17195715).
5. Recurso conhecido e provido.